Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-46.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800127-46.2025.8.14.0006

APELANTE: ELIZABETE DO SOCORRO FRANCA MACHADO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário ajuizada para discutir cláusulas de financiamento firmado para aquisição de veículo. A parte autora alegou abusividades contratuais, como capitalização diária de juros remuneratórios, cobrança indevida de tarifas e venda casada de seguro prestamista. O juízo de origem rejeitou todas as alegações e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se são abusivas as cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros, taxa de juros remuneratórios, tarifas bancárias e seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de prova pericial contábil pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa quando a análise das cláusulas e encargos pode ser feita com base no contrato juntado aos autos.

4.

A capitalização mensal dos juros é válida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento pacificado no STJ (Temas 246 e 247, Súmula 541/STJ), o que se verifica no caso.

5.

As taxas de juros remuneratórios pactuadas estão abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN para o período, afastando a alegação de abusividade.

6.

A tarifa de cadastro é válida quando prevista contratualmente e cobrada no início da relação contratual, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.251.331/RS).

7.

A cobrança de custos com registro do contrato é lícita desde que pactuada e comprovada, o que ocorreu no caso concreto.

8.

A exigência do seguro prestamista sem demonstração de opção real do consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme fixado no Tema 972 do STJ.

9.

A restituição dos valores cobrados indevidamente a título de seguro prestamista deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé ou afronta à boa-fé objetiva, conforme jurisprudência do STJ (EAREsp 600.663/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a análise da legalidade das cláusulas contratuais pode ser realizada com base nos documentos constantes nos autos.

2.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

3.

Não há abusividade na cobrança de tarifas bancárias regularmente previstas em contrato e compatíveis com as normas do Banco Central.

4.

Caracteriza-se venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com instituição escolhida pelo banco, sem prova de opção livre do consumidor.

5.

A repetição do indébito em razão da cobrança indevida de seguro prestamista deve ocorrer de forma simples quando ausente má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 98, §3º, 373, I, 487, I, e 86.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012 (Temas 246 e 247).
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.
STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013.
STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018, DJe 01.02.2019 (Tema 972).
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Hermann Benjamin, Corte Especial, j. 17.03.2021, DJe 30.03.2021.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800127-46.2025.8.14.0006

APELANTE: ELIZABETE DO SOCORRO FRANCA MACHADO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE LAMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ELIZABETE DO SOCORRO FRANCA MACHADO
em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, firmada com a instituição
BANCO RCI BRASIL S.A.
mantendo hígidas todas as cláusulas contratuais, inclusive tarifas e seguro prestamista.

BREVE RETROSPECTO

Consta da petição inicial que a autora, ora apelante, celebrou com o banco réu, ora apelado, contrato de financiamento para aquisição de veículo nº 409206512, com valor de saldo financiado de quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinco centavos, a ser pago em sessenta parcelas mensais no valor de mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos.

Sustentou a parte autora que o instrumento contratual firmado entre as partes está eivado de cláusulas abusivas, tais como capitalização diária de juros remuneratórios, cobrança de tarifa de cadastro e tarifa de registro, venda casada de seguro prestamista e capitalização diária de juros de mora, pugnando pela revisão do contrato, declaração de nulidade de cláusulas contratuais e condenação da parte ré à repetição do indébito.

A parte ré apresentou contestação sustentando, em síntese, a impossibilidade de revisão das cláusulas pactuadas, a legalidade de todos os encargos contratuais cobrados, alegando que a parte autora contratou de forma livre e espontânea, com plena ciência dos juros remuneratórios pactuados e dos encargos contratuais, inexistindo qualquer cláusula ou encargo abusivo ou ilegal no contrato.

Transcrevo a
SENTENÇA
id.31072629:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Comunique-se a respeito da sentença nos autos do Agravo de Instrumento.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA,
data da assinatura digital
.

CAMILLA TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO

Juíza de Direito Substituta integrante do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau – Núcleo de Empréstimos Consignados, Contratos Bancários, Saúde, Violência Doméstica e Demandas relativas à prestação de serviço de energia elétrica, designada por meio da Portaria nº 994/2024-GP

(Documento assinado com certificação digital, na forma da Lei nº 11.419/2006)

Inconformado
ELIZABETE DO SOCORRO FRANCA MACHADO
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
ID.31072631 insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, ajuizada em face da instituição
BANCO RCI BRASIL S.A.

I – Preliminar de nulidade da sentença

Sustenta-se a existência de cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem indeferiu prova pericial contábil requerida expressamente pelo autor, que visava demonstrar a ocorrência de encargos ilegais e abusivos, tanto no período de normalidade contratual quanto na mora. Alega-se que a matéria é fática e controvertida, não podendo ser decidida apenas com base em documentos e alegações unilaterais.

II – No mérito

Capitalização diária de juros

Juros remuneratórios acima da média de mercado

Tarifa de cadastro

Registro de contrato

Venda casada de seguro prestamista

III – Pedidos

Requer:

o acolhimento da preliminar, com nulidade da sentença e retorno dos autos para instrução;

sucessivamente, o provimento do recurso para reconhecer as abusividades contratuais acima descritas, com a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, correção monetária e juros legais, além da inversão da sucumbência.

Contrarrazões apresentada no id.31072633

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito a abusividade das cláusulas contratuais.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante aduz que pretendia fazer prova pericial para demonstrar a abusividade dos juros, alegando cerceamento de defesa.

Neste aspecto, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, consoante entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESDE QUE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ao STJ não é permitido interferir na competência do STF, sequer para prequestionar questão constitucional suscitada em sede de embargos de declaração, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal disposta na CF. Eventual violação a dispositivo constitucional é matéria a ser apreciada em sede de recurso extraordinário perante o STF.
2. A verificação da necessidade da produção de quaisquer provas, é faculdade adstrita ao magistrado, de acordo com o princípio do livre convencimento do julgador
, e que a análise acerca do deferimento ou não de produção de provas enseja o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.
Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando não há como apurar a taxa cobrada pela instituição financeira da contratada, como no caso, em que não veio aos autos cópia do contrato
. Precedentes. 4. Súmula 472 do STJ: "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual." 5. Conforme decidido pelo STJ, a reforma do julgado quanto à sucumbência mínima ou recíproca da parte, demanda inegável necessidade de incursão nas provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 980.319/MS , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOVAÇÃO RECURSAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E JUROS REMUNERATÓRIOS - REGULARIDADE - SERVIÇOS DE TERCEIROS E COMISSÃO DE PERMANENCIA - PREVISÃO GENÉRICA - TARIFAS GENÉRICAS - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. A não produção de prova pericial, uma vez evidenciada a sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia, não implica em cerceamento de defesa. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ. Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. (TJMG - Apelação Cível 1.0091.13.000492-1/002 , Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/0019, publicação da sumula em 30/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO -PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PROVA PERICIAL -DESNECESSIDADE - CAPITALIZAÇÃO - RECURSO REPETITIVO - STJ - REQUISITOS PRESENTES - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM - INADMISSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - NÃO VERIFICADO.
1 - Nas ações revisionais de contratos bancários é desnecessária a produção de prova pericial se no próprio contrato já há menção dos encargos incidentes com os respectivos valores, podendo-se aferir a existência ou não de abusividades
. 2 - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." ( REsp 973.827/RS ). 3- Os juros moratórios devem incidir sem capitalização. (TJMG - Apelação Cível 1.0518.12.019209-2/002 , Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2019, publicação da sumula em 30/08/2019)

No caso específico dos autos, tem-se que a tese inicial se limita à abusividade da cobrança dos juros na forma como pactuada, sendo desnecessária, portanto, a realização da prova pericial para análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário de id. 31072605 é suficiente para deslinde da demanda.

Assim sendo, REJEITO a alegação de cerceamento de defesa.

JUROS REMUNERATÓRIOS

A controvérsia cinge-se à alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato firmado entre as partes, bem como das tarifas de cadastro e avaliação do bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas, cumpre ressaltar que por força da
Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça
, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, portanto, eventual abusividade deve ser expressamente apontada pelo requerente.

Súmula 381/STJ
- "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."

1. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em análise dos autos, entendo que NÃO assiste razão ao Apelante, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, NÃO basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN.

Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas: o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros.

Na hipótese, o financiamento foi celebrado entre as partes em
07/04/2021
, conforme contrato juntado ao ID nº 31072605, e a
taxa média de mercado
para a mesma operação contratada para o período foi de
1,64% ao mês e 21,90% ao ano
, conforme tabela divulgada pelo BACEN.

Por outro lado, consta do contrato de financiamento de veículo
(id. 31072605)
que a taxa de juros pactuada foi de
1,21% a.m. e 15,52% a.a.
, como se vê, os percentuais pactuados estão
abaixo da média
prevista pelo Banco Central.

Desta forma,
NÃO
basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, sendo necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN. No caso concreto, as taxas pactuadas sequer superam a média de mercado, inexistindo qualquer abusividade.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento de que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Dessa forma,
não prospera a alegação da parte apelante quanto à ausência de capitalização de juros
, pois a
taxa anual contratada (15,52%)
supera significativamente o
duodécuplo da taxa mensal pactuada (1,21% x 12 = 14,52%)
, o que revela, de forma inequívoca, a
incidência de capitalização mensal dos juros remuneratórios
, conforme entendimento consolidado do STJ.

Assim, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

TARIFA DE CADASTRO

Ressalto que a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1251331 e 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil.

Senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Sendo assim, considerando a validade da cobrança de tarifa de cadastro, sendo legítima é a sua cobrança, eis que expressamente prevista sua cobrança (id.31072605) no valor de R$699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) não havendo que falar em abusividade.

REGISTRO DE CONTRATO

Os valores relativos a “registro de contrato (custos com registro)” NÃO são definidos propriamente como “tarifas”, pois se referem às cobranças de despesas inerentes à própria operação bancária, não se revelando as mesmas abusivas, desde que expressamente pactuadas e compravadas.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS . ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ . COBRANÇA DA
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PROVA DE QUE O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO
. MATÉRIA DECIDIDA COM BASE EM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 958 DO STJ . TARIFA DE CADASTRO. VALOR ABUSIVO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório dos autos, concluiu que a taxa de juros cobrada não é abusiva, considerando a significativa discrepância entre o índice estipulado e a taxa média de mercado, que a comissão de permanência não está prevista e a restituição do indébito não é devida. Alterar esse entendimento ensejaria reavaliação do instrumento contratual e revolvimento das provas dos autos, circunstâncias vedadas pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ . 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2548939 GO 2024/0013287-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Na hipótese dos autos, a cobrança de
“custos com registro”
se encontra prevista nas cláusulas contratuais de id. 31072605 mostra-se legal a cobrança no valor de R$ 368,33

DO SEGURO PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, NÃO há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 1914,09 (id.31072625).

Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Reforçando-se a tese destaca-se que o seguro contratado é ofertado por empresa do mesmo grupo econômico, de onde se presume não ter se oportunizado a escolha da seguradora.

Nessa senda, constatado pagamento a maior pelo consumidor, é cabível a repetição do indébito, de forma simples.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA.\nI - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.\nII - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.\nAPELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50032461120208210016 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 30/06/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Por derradeiro, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por se configurar venda casada.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro-prestamista
e sendo determinado o expurgo de tal tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos, com o recálculo das prestações, apurando-se na fase seguinte, condenada a parte ré a restituir, de modo simples, o excesso efetivamente pago
a maior
pela parte autora
/apelante.

DA

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No que diz respeito à repetição em dobro das quantias, o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, de modo que pressupõe cobrança indevida, efetivo pagamento em excesso por parte do consumidor e a ausência de erro justificável.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, modulando os efeitos de tal decisão para os indébitos não decorrentes da prestação de serviço público cujas cobranças tenham sido realizadas a partir da data de publicação do respectivo acórdão (EAREsp 600.663/RS, Relator para Acórdão o Ministro Hermann Benjamin, DJe 30/03/2021).

No caso sub judice, ainda que reconhecida a abusividade da cobrança do seguro prestamista, NÃO se vislumbra nos autos qualquer elemento que evidencie má-fé da instituição financeira ou desrespeito à boa-fé objetiva, pois os encargos ora afastados foram exigidos com base em cláusulas expressamente pactuadas no contrato (ID.31072625).

Conforme se extrai do instrumento contratual, o seguro prestamista no valor de R$ 1.914,09 constam de forma clara e específica no contrato firmado entre as partes.

A previsão contratual expressa demonstra que não houve ocultação de valores, cobrança dissimulada ou qualquer artifício destinado a induzir o consumidor em erro quanto aos valores efetivamente contratados. O consumidor teve plena ciência, ao firmar o contrato, da existência de tais cobranças e de seus respectivos valores.

Por conseguinte, é de rigor o reconhecimento apenas da repetição simples dos valores indevidamente pagos, afastando-se a incidência da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de comprovação de má-fé ou desrespeito à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.

Assim, em se tratando de DANO MATERIAL (repetição do indébito) decorrente de relação contratual, a correção monetária (art. 389 do CC) incidirá da data do efetivo prejuízo (cada desconto indevido) , nos termos da Súm. 43/STJ e os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde a citação da parte ré, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), com observância ao Tema 1368/STJ.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
para:

R
econhecer a ocorrência de venda casada
em relação ao seguro prestamista,
e sendo determinado o expurgo de tal tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos, com o recálculo das prestações, apurando-se na fase seguinte, condenada a parte ré a restituir, de modo simples, o excesso efetivamente pago
a maior
pela parte autora
/apelante.

Em razão da sucumbência recíproca,
condeno as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o autor/apelante e 20% (vinte por cento) para a ré/apelada
, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Suspendo, contudo, a exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça
, consoante art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/12/2025